Tribunal: TJDFT
Processo: 0753144-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753144-56.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAPHAEL VINICIUS DE OLIVEIRA FERREIRA, CATHERINE MICHELLE BARBOSA ALVES APELADO: EDGARD CAVENDISH SCHIMMELPFENG, STEPHANIE PAULA PEREIRA SCHIMMELPFENG, BRUNO OLIVA VICENTE D E C I S Ã O EDGARD CAVENDISH SCHIMMELPFENG e STEPHANIE PAULA PEREIRA SCHIMMELPFENG requerem a inscrição de seu advogado para realização de sustentação oral por videoconferência (ID 61211745). Foi determinada inclusão em pauta de julgamento presencial (ID 61197684). Em regra, os advogados devem comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral. Apenas os advogados com domicílio profissional em cidade diversa da sede do Tribunal podem participar da audiência por videoconferência, nos termos do art. 937, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC), desde que o requeiram até o dia anterior ao da sessão. O que é o caso. DEFIRO o pedido de sustentação oral dos apelados EDGARD e STEPHANIE por videoconferência. À secretaria para, quando o feito for incluído em pauta, providenciar o link de acesso. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator